Tribunal: TJSP
Processo: 1055286-52.2014.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo interno – Pleito de diferimento ou parcelamento formulado no bojo das razões do recurso de apelação – Indeferimento – Referência equivocada ao tipo de ação – Inexistência de novos elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Pedido genérico desacompanhado de elemento apto a demonstrar a hipossuficiência financeira - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo interno – Pleito de diferimento ou parcelamento formulado no bojo das razões do recurso de apelação – Indeferimento – Referência equivocada ao tipo de ação – Inexistência de novos elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Pedido genérico desacompanhado de elemento apto a demonstrar a hipossuficiência financeira - Decisão mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1055286-52.2014.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VITRINNY EVENTOS E COMÉRCIO LTDA - ME, é agravado MG ENTREPOSTO DE
CARNES LTDA EPP.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1055286-52.2014.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 22554
Fls. 2/5
Voto no 22554
Agravo Interno Cível no 1055286-52.2014.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: VITRINNY EVENTOS E COMÉRCIO LTDA - ME
Agravado: MG ENTREPOSTO DE CARNES LTDA EPP
Juiz de Direito: Dr(a). Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Agravo interno – Pleito de diferimento ou parcelamento
formulado no bojo das razões do recurso de apelação –
Indeferimento – Referência equivocada ao tipo de ação –
Inexistência de novos elementos aptos à comprovação da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais –
Pedido genérico desacompanhado de elemento apto a
demonstrar a hipossuficiência financeira - Decisão mantida –
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vitrinny Eventos e Comércio Ltda-ME em face de MG Entreposto de
Carnes Ltda-EPP, tirado da decisão monocrática proferida por esta relatoria
a fls. 305/307, pela qual o diferimento ou parcelamento das custas foi
indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1055286-52.2014.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 22554
Fls. 3/5
Sustenta a agravante, em síntese, que não se trata de ação
revisional. Argumenta que a crise econômica enfrentada pelo país é suficiente
ao deferimento do pedido. Alega que comprovou estar impossibilitada de
recolher o valor do preparo (fls.01/06).
A agrava pugnou pela manutenção da decisão (fls.
11/13).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Ao decidir a questão consignou-se:
“Vistos.
Cuida-se de pedido de diferimento do recolhimento
das custas ou, subsidiariamente, parcelamento.
No tocante ao pleito para recolhimento diferido das
custas, dispõe o art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, in verbis:
“Artigo 5.o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1055286-52.2014.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 22554
Fls. 4/5
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.”
Vê-se, assim, que a situação vertente (ação
revisional de contrato bancário) não se amolda às hipóteses elencadas
no aludido dispositivo legal. Destarte, tem-se por não autorizado o
diferimento. Nesse sentido, precedentes desta C. Corte: (...)
Do mesmo modo, não prospera o pleito de
parcelamento previsto no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil,
porquanto constitui medida excepcional, que somente se justifica
quando as circunstâncias do caso concreto assim o autorizam, o que
não se verifica no caso em epígrafe, haja vista que a alegada
dificuldade para custeio imediato, decorrente da crise financeira
nacional, veio desamparada de qualquer elemento probatório.
Nesse passo, indefiro os benefícios pleiteados.
Por
conseguinte,
promova
o
recorrente,
o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de deserção.” (fls.305/307).
Tenho que referido decisório deva ser mantido, embora
exista o erro material a ser corrigido.
Na hipótese, não se trata de ação revisional, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1055286-52.2014.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 22554
Fls. 5/5
indenizatória proposta pela agravada em face da agravante em razão de
fraude que beneficiou a recorrente, pois recebera indevidamente o montante
de R$223.724,84, oriundo de boleto fraudado com suspeita de envolvimento
de seu representante legal.
Com efeito, cediço que o diferimento ou parcelamento
das custas constitui medida excepcional condicionada a prova efetiva da
hipossuficiência financeira.
Não é, contudo, a hipótese dos autos, vez que o pedido
não veio instruído com prova documental apta a tal aferição.
In casu, tem-se que a agravante se limitara a deduzir
pedido genérico destituído de elemento apto a provar a incapacidade
financeira.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora